Tribunal: TJSP
Processo: 2040402-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução não conhecidos, diante da inadequação da via eleita – Embargos protocolados como petição intermediária nos autos da execução, e não distribuídos, contrariado o disposto no art. 914, §1o do CPC – Irregularidade escusável e sanável, desde que seja tempestivo – Recebimento da peça, em prol da efetiva prestação jurisdicional, da instrumentalidade e do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução não conhecidos, diante da inadequação da via eleita – Embargos protocolados como petição intermediária nos autos da execução, e não distribuídos, contrariado o disposto no art. 914, §1o do CPC – Irregularidade escusável e sanável, desde que seja tempestivo – Recebimento da peça, em prol da efetiva prestação jurisdicional, da instrumentalidade e do máximo aproveitamento dos atos processuais, princípios norteadores do processo – Precedentes desta Corte – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2040402-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes AÇOS PUMA -
EIRELI EPP e EMERSON DO CARMO SALES, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040402-94.2020.8.26.0000 -Voto no 21082
2
Voto no 21082
Agravo de Instrumento no 2040402-94.2020.8.26.0000
Agravantes: Emerson do Carmo Sales e Aços Puma Eirelli Epp
Agravado: Banco Bradesco S.A.
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Antônio Marcelo Cunzolo Rimola
AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à execução não
conhecidos, diante da inadequação da via eleita
Embargos
protocolados como petição intermediária nos autos da execução, e
não distribuídos, contrariado o disposto no art. 914, §1o do CPC
Irregularidade escusável e sanável, desde que seja tempestivo
Recebimento da peça, em prol da efetiva prestação
jurisdicional,
da
instrumentalidade
e
do
máximo
aproveitamento dos atos processuais, princípios norteadores
do processo
Precedentes desta Corte
RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMERSON DO
CARMO SALES e AÇOS PUMA EIRELLI EPP contra decisão copiada à fl. 13 que, nos
autos da Execução movida pelo BANCO BRADESCO S.A., deixou de conhecer os
embargos à execução, tendo em vista a inadequação da via eleita, uma vez que embargos à
execução devem ser distribuídos e não protocolados.
Alegam os agravantes que a determinação do juízo a quo, vai ao
desencontro ao artigo 277 do CPC, pois o protocolo dos embargos, ao invés da distribuição
dos mesmos, não trouxe prejuízo à parte, pois acompanhado de todas as peças necessárias à
sua instrução, e dentro do prazo previsto em lei. Assim, deveria o juízo até em
interpretação do princípio da instrumentalidade das formas, determinar que o agravante
adequasse os embargos ao previsto em lei, ou que determinasse sua distribuição, a fim de
possibilitar o contraditório nos moldes o art. 914 em seu §1o do CPC, considerando sua
aptidão para manifestação do agravado. Assim, porque seu equívoco é sanável e a
jurisprudência desta Corte admite o aproveitamento dos atos processuais, com a tutela de
urgência, pede provimento.
Recurso processado com o efeito suspensivo (fls.
121/122), com a contraminuta (fls. 126/129), e as informações do juízo (fls.
131/132), tornou a este Relator.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040402-94.2020.8.26.0000 -Voto no 21082
3
O agravo comporta provimento.
Isso porque, embora a redação do parágrafo primeiro do
art. 914 do Código de Processo Civil disponha que “os embargos à
execução serão distribuídos por dependência e autuados em apartado”, sua
apresentação em petição intermediária nos autos da execução configura erro
escusável, pois, apesar de implantado há alguns anos e em constante
atualização, o sistema de peticionamento eletrônico apresenta certas
peculiaridades que podem vir a confundir seu operador, dificultando sua
mais adequada utilização.
Oportuno mencionar que a petição foi protocolada no
prazo de oposição dos embargos, e acompanhada de documentos
necessários à sua instrução.
Ademais, cuida-se de vício sanável, sendo possível a
autuação e distribuição por dependência.
Dessa forma, de rigor a admissibilidade da defesa dos
executados em prol da efetiva prestação jurisdicional, da instrumentalidade
e do máximo aproveitamento dos atos processuais, princípios que norteiam
o atual estatuto processual. Decidir em contrário, significaria exacerbação
do rigor formal, em detrimento da prestação jurisdicional.
Nesse sentido, esta Corte vem reiteradamente admitindo
a tese de erro sanável e escusável para que os embargos à execução
protocolados como simples
petição nos autos
da
execução sejam
desentranhados, distribuídos e processados em ação autônoma, em inúmeros
julgados, dentre os quais destacam-se: (grifos nossos)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - insurgência em face da decisão pela
qual os embargos à execução juntados no processo de
origem não foram conhecidos por conta da inobservância do
art. 914, § 1o do CPC/2015 - embargos juntados à execução
e não distribuídos para autuação em apartado erro
escusável, passível de ser sanado e que não autoriza a
pronta rejeição princípios da instrumentalidade e da
efetividade do processo - precedentes - decisão reformada
para o fim de se determinar que os embargos à execução
sejam desentranhados e distribuídos para autuação em
apartado - agravo provido.” (Agravo de Instrumento no
2241143-58.2017.8.26.0000,
12a
Câmara
de
Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040402-94.2020.8.26.0000 -Voto no 21082
4
Privado, Rel. Castro Figliolia, j. 03/07/2018).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
PROCESSO
ELETRÔNICO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEÇA
APRESENTADA NO BOJO DA EXECUÇÃO - Petição
protocolizada nos autos da execução - Peça de oposição
juntada, ao invés de distribuída por dependência, em
desatendimento ao comando contido no art. 914, § 1o, do
CPC, mas dentro do prazo legal Erro escusável, passível de
ser sanado - Regularização por meio do envio ao setor de
distribuição
-
Homenagem
aos
princípios
da
instrumentalidade das formas e da celeridade e economia
processuais - Decisão reformada - Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2232748-77.2017.8.26.0000, 11a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Marino
Neto,
j.
05/03/2018).
“RECURSO - Agravo de Instrumento - "Execução contra
devedor solvente" - Insurgência contra a r. decisão que
deixou de receber os embargos opostos, diante da
dissonância com o artigo 914 do CPC - Admissibilidade -
Benefícios
da
gratuidade
da
justiça
deferidos
exclusivamente para o processamento deste recurso -
Embargos à execução protocolados tempestivamente como
petição intermediária - Mero equívoco procedimental -
Vício
sanável
-
Prestígio
aos
princípios
da
instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos
processuais - Inteligência do artigo 277 do CPC/2015 -
Determinada a distribuição dos embargos, na forma do § 1o
do artigo 914 do CPC/2015, no prazo de 5 (cinco) dias -
Decisão reformada - Recurso provido, com determinação.”
(Agravo de Instrumento no 2021890-68.2017.8.26.0000, 18a
Câmara de Direito Privado, Rel. Roque Antônio Mesquita
de Oliveira, j. 02/08/2017).
“Agravo de instrumento. Embargos à execução. Interposição nos autos da execução. Vício sanável. Tempestividade aferida. Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Determinação de
desentranhamento dos embargos para distribuição por
dependência e autuação em autos apartados. Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2056191-41.2017.8.26.0000,
28a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Cesar Lacerda, j. 18/05/2017).
Nestes termos, de rigor o acolhimento das razões
recursais e reforma da decisão de primeiro grau, para que os embargos à
execução opostos tempestivamente, porém, por petição intermediária, sejam
desentranhados para distribuição por dependência e autuação em apartado.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040402-94.2020.8.26.0000 -Voto no 21082
5
Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada
neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos de lei e,
consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de declaração
com essa exclusiva finalidade.
Outrossim, ficam as partes advertidas em relação à
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de
multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator